Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-04.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESACATO E RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. PENA REDIMENSIONADA.
1. As provas existentes nos autos são suficientes para ratificar o julgamento de procedência do pleito condenatório deduzido na denúncia, mormente quando a materialidade e a autoria dos crimes de desacato, resistência e lesão corporal encontram-se suficientemente evidenciadas nas declarações harmônicas e coerentes da vítima, policial que efetuou a prisão em flagrante, e das testemunhas.
2. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos. Precedentes.
3. Inaplicável o princípio da consunção porque embora os crimes de desacato e resistência tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, restou claro que foram praticados de forma independente, em ações distintas, com dolos específicos e desígnios autônomos.
4. Se a versão do acusado é totalmente diferente e dissociada das provas dos autos, não é possível reconhecer o benefício da atenuante da confissão espontânea.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.